Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005037-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), DAIANE MACHADO VIEGAS - CPF: 020.629.211-28 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Bloqueio de valores. Requisitos do artigo 300 do cpc. Inexistência de prova concreta de perigo de dano ou de fraude à execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. 1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de "Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais", indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloqueio de valores da agravada, sob fundamento da ausência de demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para concessão de tutela de urgência, consistente no bloqueio de valores da parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A existência de contrato celebrado entre as partes e o encerramento abrupto das atividades da agravada, embora relevantes, não demonstram, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito da agravante, cuja análise demanda instrução probatória.

5. A alegação de dilapidação patrimonial da agravada se baseia apenas em indícios genéricos e notícias sem comprovação robusta, insuficientes para configurar o perigo de dano iminente ou fraude à execução.

6. Medidas de constrição patrimonial, como o bloqueio de valores, são excepcionais e dependem de elementos concretos que indiquem o intuito de fraudar a execução, o que não se verifica no caso.

7. A natureza do pedido de bloqueio revela caráter satisfativo, antecipando os efeitos da tutela final, o que não se justifica diante da ausência dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência requer a comprovação concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas ou indícios frágeis. 2. O bloqueio de valores constitui medida de natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de risco de dilapidação patrimonial ou fraude à execução. 3. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser utilizada para satisfazer antecipadamente o mérito da demanda sem preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAIANE MACHADO VIEGAS contra a r. decisão judicial proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1003712-18.2025.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI, indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela agravante, por considerar que “
não se verifica, por ora, a existência de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela requerida. Assim, faz-se necessária a continuidade da instrução processual para assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que será viabilizado no decorrer do processo
” (cf. Id. nº 184218986 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão do juízo a quo deve ser reformada, uma vez que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência estão devidamente demonstrados. Argumenta que preenche os critérios de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, uma vez que celebrou contrato com a agravada, cumprindo rigorosamente com o pagamento das parcelas acordadas. No entanto, “
a Agravada apresentou em fato público e notório sua conduta fraudulenta e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, onde captou valores dos formandos, mesmo diante da crise financeira, sem qualquer transparência sobre a real situação da empresa. Ademais, houve o encerramento abrupto, do dia para a noite, das atividades sem qualquer providência para reembolso dos consumidores que foram lesados ou se sentem ameaçados por tal conduta
”.

Defende que há um risco iminente de dilapidação do patrimônio da agravada, conforme indica notícias que relatam o afastamento de seus responsáveis da cidade e a ausência de qualquer comunicação por meio de redes sociais ou canais digitais. Assim, sem a concessão da tutela de urgência para o bloqueio de valores, existe a possibilidade de que, ao final do processo, não haja recursos disponíveis para garantir o cumprimento da sentença.

Alega, ainda, que a decisão recorrida equivocadamente confundiu tutela cautelar com tutela satisfativa. Explica que o pedido de bloqueio de valores não visa antecipar o mérito da ação, mas apenas resguardar a efetividade do processo, garantindo que os valores devidos não sejam dissipados até a conclusão da demanda. Ressalta que a medida não causa prejuízo à parte adversa, pois, em caso de improcedência da ação, os valores permaneceriam disponíveis para restituição.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ativo, determinado a reforma imediata da decisão recorrida. Pede, liminarmente, o bloqueio de valores na conta da agravada no montante de R$ 23.974,80, e, caso não sejam encontrados, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Alternativamente, solicita o bloqueio de valores parciais, correspondente ao valor total do contrato (R$ 8.974,80) ou ao montante já adimplido (R$ 5.462,70). Por fim, requer a anulação ou reforma da decisão impugnada por ausência de fundamentação ou por contrariar as provas dos autos. (cf. Id. nº 269757761).

A decisão contida no Id. nº 271058886 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 271058886), considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância da agravante com as razões do indeferimento da antecipação da tutela recursal, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de agravo interno.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Daiane Machado Viegas contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1003712-18.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado.

A agravante alega, em síntese, que celebrou contrato com a agravada, Imagem Serviços de Eventos EIRELI, cumprindo suas obrigações contratuais, mas que a empresa encerrou abruptamente suas atividades, sem garantir a devolução dos valores pagos. Sustenta haver risco iminente de dilapidação patrimonial da agravada e requer o bloqueio de valores para garantir a efetividade do provimento final, apontando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada.

Nos termos do artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

A probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, exige a presença de elementos concretos que demonstrem, de maneira inequívoca, que o agravante tem direito ao provimento antecipado. Entretanto, a pretensão da agravante está ancorada em um contrato cuja execução ainda está sujeita à instrução probatória. A discussão sobre eventual inadimplemento da agravada, bem como a existência de possíveis créditos e débitos entre as partes, deve ser apurada em sede de cognição exauriente, e não em sede de tutela antecipada.

Quanto ao perigo de dano, a mera suposição de que a agravada possa dilapidar seu patrimônio não é suficiente para justificar a concessão da medida pleiteada. A simples existência de dívida ou dificuldades financeiras da parte contrária não basta para autorizar o bloqueio de bens ou valores. A necessidade de preservar a higidez do devido processo legal e do contraditório exige que medidas de constrição patrimonial sejam adotadas somente diante de elementos concretos que indiquem a intenção do devedor de fraudar a execução, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a medida postulada pela agravante possui natureza eminentemente satisfatória, equivalente a uma antecipação do próprio mérito da ação, sem que tenha sido demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado e a urgência que justifica a medida extrema de bloqueio de valores.

Cumpre lembrar que medidas de constrição patrimonial, notadamente o bloqueio de valores via Bacenjud, constituem providências excepcionais, que devem ser aplicadas apenas quando presentes elementos objetivos de que o devedor busca se furtar da responsabilidade patrimonial, o que, repita-se, não restou caracterizado no presente caso.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, haja vista que, no atual estágio do processo, a instrução probatória é imprescindível para a formação de um juízo seguro sobre o mérito das alegações.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025